Tribunal: TJSP
Processo: 2072279-42.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão que rejeitou a impugnação ao reforço da penhora e manteve o bloqueio de saldo remanescente em execução fiscal ajuizada pela Prefeitura Municipal de Indaiatuba, visando o recebimento de multa administrativa. O agravante alega a

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão que rejeitou a impugnação ao reforço da penhora e manteve o bloqueio de saldo remanescente em execução fiscal ajuizada pela Prefeitura Municipal de Indaiatuba, visando o recebimento de multa administrativa. O agravante alega a inaplicabilidade do Tema 677 do STJ à execução fiscal, sustentando que o depósito judicial integral em dinheiro faz cessar a responsabilidade do devedor pelos encargos da mora.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade do Tema no 677 do STJ à execução fiscal, especialmente se é possível afastar a contagem de encargos após a realização do depósito judicial integral e em dinheiro.
III. Razões de Decidir
3. A execução fiscal é regida pela Lei no 6.830/80, que dispõe que o depósito em dinheiro faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora.
4. O STJ reconheceu a distinção e afastou a aplicação do Tema no 677 às execuções fiscais, considerando que a cobrança de crédito pela Fazenda Pública conta com tratamento legal diferenciado em relação aos créditos de natureza privada.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A orientação do Tema no 677 do STJ não se aplica à execução fiscal, uma vez que a cobrança de crédito pela Fazenda Pública conta com tratamento legal próprio, sendo descabida a aplicação de encargos legais após depósito judicial integral e em dinheiro.
Legislação Citada:
Lei no 6.830/80, art. 9o, § 4o; CTN, arts. 151, II, e 156, VI.
Jurisprudência Citada:
STJ, AREsp no 2.752.092, Rel. Min. Gurgel de Faria, Dje 04/02/2025; TJSP, Agravo de Instrumento 2386716-83.2024.8.26.0000, Rel. Erbetta Filho, 15a Câmara de Direito Público, j. 29/08/2025.